Tribunal: TJDFT
Processo: 0724791-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA. DESNECESSIDADE. DESVIRTUAMENTO. INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA INDICAR BENS À PENHORA. ART. 774, V, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça é um sistema que tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos.
2. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções.
3. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de, por si mesmo, obter as informações que apontem a existência de bens do devedor ou de realizar as inscrições dos dados do devedor nos sistemas pertinentes, o Poder Judiciário tem autorizado a utilização da CNIB como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional.
4. Na hipótese, contudo, não há qualquer óbice ao acesso aos dados dos executados perante a CNIB, pois a consulta pode ser feita pela própria parte, e à posterior averbação (art. 828 do CPC) ou hipoteca judiciária (art. 495 do CPC) pelo próprio exequente. O deferimento da medida pretendida, como pleiteado pelo agravante, constituiria mecanismo de desvirtuamento da finalidade da ferramenta e de isenção indevida do pagamento dos encargos exigidos pelo ente que opera o sistema.
5. O art. 774, V, do CPC autoriza que o Juízo, de ofício ou a requerimento, promova a intimação dos executados para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, podendo a sua negativa injustificada configurar ato atentatório a dignidade da justiça.
6. Embora seja do exequente o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, portanto, diligenciar acerca de bens do devedor, conforme inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do mandamento imposto pelo art. 6o do CPC.
7. Se o credor atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, tem-se por legítimo o pedido de intimação da pessoa jurídica executada para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.